Tribunal: TJSP
Processo: 1024738-37.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional de renegociação de contrato bancário. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Inexistência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira. Impossibilidade de transferir o risco da atividade desenvolvida pelo autor para a instituição financeira, por ausência de previsão legal. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios nesta

Ementa:
Apelação. Ação revisional de renegociação de contrato bancário. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Inexistência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira. Impossibilidade de transferir o risco da atividade desenvolvida pelo autor para a instituição financeira, por ausência de previsão legal. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal, observada a gratuidade. Recurso desprovido.